Tribunal: TJMT
Processo: 1008245-33.2019.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1008245-33.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ESTER MARIA DA SILVA SA - CPF: 545.600.391-00 (RECORRENTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), WILSON LIMA (RECORRIDO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO - CPF: 044.601.631-44 (ADVOGADO), VALCIMARA DIAS DE CAMPOS - CPF: 570.218.641-91 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM PEDRO II - CNPJ: 04.544.936/0001-34 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
Vide Súmula de Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023